Tribunal: STF
Processo: Rcl 87414
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por ter descumprido a orientação firmada no julgamento do tema 280/STF de Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta em suma que a tese firmada por oportunidade do julgamento do mencionado tema autoriza considerar lícita a busca domiciliar, de modo que não se pode utilizá-la para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Segundo os autos, a 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça deu provimento à apelação da defesa para reconhecer a ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizadas, o que implicou a absolvição do recorrente.



    Na sequência, o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sob alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, teve seguimento negado com base no Tema 280 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo interno. Segue a ementa do julgado:  



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”(edoc. 2, fls. 187)   



    Especificamente quanto à aplicação do Tema 280, constou do acórdão que julgou o agravo interno o seguinte:



    “(...)



    O policial militar ELVIS PUTTI (evento 65, VÍDEO1 e evento 119, VIDEO1) contou que estavam em patrulhamento, num sábado pela manhã, num local de grande fluxo de venda de entorpecentes, sendo que um dos locais de venda era a residência do réu. Que nessa manhã Fred estava saindo da residência, mas os policiais entraram por outro lado, de modo que o depoente ficou na esquina cuidando e vendo a movimentação. Que Fred saiu da casa dando as costas para onde a viatura estava. Que deu três ou quatro passos e olhou para trás, sendo que quando viu a viatura quis retornar para dentro da residência, de modo que nesse momento o depoente acelerou a viatura e fez a abordagem na entrada do terreno da residência, oportunidade em que foi localizada droga com o réu. Disse que perguntaram para o acusado se havia mais drogas dentro da residência, o qual respondeu afirmativamente, dizendo que tinha droga para consumo. Mencionou que a residência do réu era um local conhecido pela venda de entorpecentes e que o próprio Fred já havia sido preso anteriormente pelo delito de tráfico de drogas, em outra residência. Destacou que o acusado e o local eram conhecidos pela venda de entorpecentes. Informou que no local onde ocorreu a prisão é usado até hoje como ponto de comercialização de drogas. Relatou que tinham conhecimento de que a adolescente Thainá (cerca de 16 anos) morava com o acusado e era companheira do réu. Que no momento da abordagem havia outras duas menores de idade na residência (de cerca de 10 a 12 anos). Que após entrarem na residência e verem as crianças/adolescentes se sentiram ainda mais motivados a realizar a busca. Comentou que é comum o aliciamento de crianças/adolescentes, as quais são usadas para avisar quando a Polícia chegasse no bairro, bem como tirassem fotos das viaturas. Destacou que a Polícia Civil já possuía conhecimento dese fato. Negou que Fred tivesse sido agredido no momento da abordagem e que fora realizado exame de corpo de delito. Disse que depois da prisão não viu mais Fred e sequer sabia que ele se encontrava em liberdade provisória.



     Ouvido em juízo, o policial RICARDO JUNIOR KUMINIKI (evento 65, VÍDEO2) relatou que no dia dos fatos estava de serviço com a soldada Dandara e o soldado Putti, porém, como está a frente do comando da cidade, estava resolvendo demandas administrativas na sede, ao passo que os referidos soldados se encontravam na rua, no policiamento ostensivo. Todavia, posteriormente recebeu ligação dos soldados, os quais solicitaram apoio na ocorrência, de modo que se deslocou até o local por ter conhecimento de que se trata de um local de grande movimentação de drogas, pois recebe denúncias anônimas nesse sentido, haja vista as pessoas terem medo dos atuantes no crime. Chegando ao local, presenciou as drogas, os envólucros de cocaína, as pedras de crack, o dinheiro, os cigarros de maconha, o acusado e as menores que se encontravam no local. Que fez contato o conselho tutelar e com a oficial de serviço para relatar que ia se deslocar para a delegacia. Mencionou que a sua parte foi mais o apoio, pois a ação foi toda realizada pelos soldados. Contou que foi junto no deslocamento até Erechim e, em conversa, na viatura, Fred relatou que não poderia ficar no presídio de Erechim, pois ali "é dos contra", dos "Bala na cara" e que ele teria que ir para Sarandi, pois era dos "Manos" e que é o presídio de Sarandi que os "Manos" possuem o domínio. 



    Ainda, a policial DANDARA BOOR (evento 65, VÍDEO3) contou que estava em patrulhamento de rotina no bairro São José e dobraram na rua Erval, local onde Fred morava. Contou que já conhecia o local e sabiam do envolvimento de Fred com o tráfico de drogas. Após adentrarem na esquina da rua onde está localizada a residência do acusado foi possível ver que Fred estava saindo da casa, porém, ao ver a viatura, fez a volta e se direcionou para entrar novamente na residência, oportunidade em que foi dada voz de abordagem e realizada a busca pessoal, tendo sido encontrado um envólucro de cocaína, no bolso do calção de Fred. Mencionou que dentro da residência também foi localizado um cigarro de maconha, pedras de crack e alguns envólucros de cocaína. Que na residência também havia a companheira/namorada de Fred, Thainara (16 anos de idade), bem como duas irmãs de Thainara, de 10 e 8 anos. Referiu que foi feito contato com o Conselho Tutelar para entregar as crianças/adolescente, sendo que posteriormente a genitora das infantes se fez presente no local. Disse que cerca de dois meses antes dos fatos, Fred já havia sido preso por tráfico de drogas, mas em outro endereço, na cidade de Trindade do Sul. Contou que também já realizou abordagem em Fred, em razão de posse de drogas (maconha). Informou que na residência foram encontradas drogas de diferentes tipos (crack, maconha e cocaína) e que havia várias embalagens e dinheiro (pouco mais de R$ 200,00). Contou que a droga localizada no interior da residência estava em cima da pia da cozinha, num potinho. Que apenas o cigarro de maconha estava separado, o restante dos entorpecentes estava junto, no pote. Esclareceu que no momento da abordagem pessoal de Fred foi visualizado que as menores estavam na residência, pois a porta da casa estava aberta, sendo que, inclusive, Thainara se direcionou até o sofá e ficou olhando a abordagem. Referiu que os vizinhos repassaram várias vezes informações acerca do fluxo de pessoas entrando e saindo da casa, durante a noite e de madrugada. Que já estavam atentos a residência em que os fatos ocorreram. Mencionou que quando abordaram Fred, localizaram droga no calção dele e visualizaram as menores no interior da casa sentiram-se motivados a adentrar na residência e realizar a busca.



    (...)



    Note-se que os Policias Militares não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem. Ou seja, não há nenhuma informação anterior sobre qual teria sido a fundada razão encontrada pela autoridade policial que justificasse a busca pessoal, senão o simples fato do acusado estar, de acordo com os relatos policiais, saindo da residência e ter se direcionado a entrar novamente no imóvel. 



    Registro que no recente julgado do E. STJ, no HC nº 877.943/MS, de relatoria do I. Min. Rogério Schietti, restou estabelecido novos parâmetros para que se pudesse realizar a busca pessoal, isto é, o E. STJ passou a reconhecer que o ato de empreender fuga enquadra-se nas hipóteses que caracterizam fundada suspeita para a realização da abordagem e consequente busca pessoal. 



    No entanto, com a uniformização jurisprudencial proposta pelo julgado supramencionado no âmbito do E. STJ, o qual estabeleceu novos parâmetros no que diz respeito ao ato de empreender fuga perpetrado pelo indivíduo, julgo necessária a adequação para os julgados proferidos por esta E. Corte. Nesse sentido, transcrevo abaixo trechos do voto oriundo do julgado:



    Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural. 



    (...) Ademais, também não se trata de mera “suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir” ou classificação subjetiva de “certa reação ou expressão corporal como nervosa”, o que, segundo a já mencionada decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é insuficiente para uma busca pessoal.



    Ou seja, diferentemente da fuga - agora considerada como um pressuposto objetivo - o desvio de olhar, o mudar de direção, levantar, sentar ou o próprio nervosismo, não caracterizam fundada suspeita que justifique a realização da busca pessoal. Estas reações descritas pelo I. Ministro são expressões naturais, as quais podem acontecer devido a variados motivos, os quais comportam inúmeras interpretações subjetivas da autoridade policial. E é neste ponto que há diferença entre a fuga e as demais reações naturais produzidas pelos indivíduos - a subjetividade. 



    Para que a busca pessoal seja considerada válida e sem nenhuma mácula, é necessário apenas elementos objetivos. A fuga, nesse diapasão, constitui uma atitude intensa, nítida e ostensiva, ou seja, não é uma atitude/ou uma reação natural do indivíduo, diferentemente das reações corporais descritas acima. 



    Portanto, a partir da narrativa policial, vê-se que o apelante foi abordado pelos agentes policiais, sem que houvesse uma fundada suspeita, senão o simples fato do réu ter se direcionado para entrar no imóvel ao avistar a guarnição policial. A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa do policial, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal. No aspecto, o seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. APREENSÃO DE 7,8G DE COCAÍNA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 



    Habeas corpus impetrado em favor de Alex Cândido Antero, condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa alega a ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem justa causa e pleiteia a desclassificação para o crime de uso de drogas ou a nulidade das provas com a consequente absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão discutida é a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial e sem fundada suspeita, considerando-se que o paciente apenas mudou de direção ao avistar a viatura policial, sem quaisquer outros indícios concretos que justificassem a abordagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A busca pessoal sem mandado judicial exige a presença de fundada suspeita, que deve ser objetivamente aferida a partir de circunstâncias concretas e justificáveis. A simples mudança de direção ao avistar a viatura policial não constitui, por si só, fundada suspeita suficiente para autorizar a abordagem, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    No caso, a busca foi realizada com base apenas no comportamento do paciente, que mudou de direção ao ver os policiais, sem qualquer outra justificativa objetiva. A apreensão de 7,8g de cocaína, realizada nessa circunstância, configura prova obtida de forma ilícita, devendo ser desconsiderada. 



    Com o reconhecimento da ilegalidade da prova, impõe-se a absolvição do paciente, uma vez que não subsistem elementos válidos para sustentar a condenação. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (HC n. 881.965/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.) - grifo nosso. 



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto.



     Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita anterior de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem.



     Destaco que os policias militares não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem.



    (...)



    Além disso, reparo que não há nenhuma atitude prévia que justificasse o ingresso no domicílio. Isto é, o acusado não empreendeu fuga, não dispensou objetos, não estava trocando objetos com outros indivíduos, não havia movimentação de usuários, tampouco qualquer outro ato que indicasse que no local estava ocorrendo o delito de tráfico de drogas. 



    Dessa forma, entendo que as contradições e/ou lacunas existentes nos depoimentos dos agentes públicos fragilizam ainda mais o acervo probatório, razão pela qual não há outra solução senão a absolvição.”(doc. 2, fls 183/185)



    De início, é importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. O acórdão foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16 – grifo nosso). 



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC nº 232.578/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2/2/24 – grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/23). 



    Como visto, diversamente do que assentado pelo TJRS, havia fundadas razões para suspeitar que o acusado estava em situação de flagrante delito (tráfico de drogas), mormente porque os policiais foram informados de que a residência era utilizada com ponto de comércio ilícito de entorpecentes.



    Além disso, durante patrulhamento em área conhecida pela prática de tráfico de drogas notaram que o réu, ao sair de casa e perceber a presença da viatura nas proximidades, retornou imediatamente para residência, apresentando comportamento suspeito, o que chamou a atenção dos policiais.



    Feita a abordagem e revista pessoal, foi encontrado no bolso de seu calção um invólucro com cocaína e no interior da residência “em cima da pia da cozinha, 05 (cinco) invólucros de cocaína, pesando 3,22 gramas; uma porção com várias pedras de crack, pesando 1,67 gramas; um cigarro artesanal de maconha, pesando 1 grama; um celular marca Motorola, modelo Moto G 22; um celular marca Samsung; um cartão Visa Pagbank e R$232,00 (duzentos e trinta e dois reais)“.



    Com efeito, entendo que a decisão reclamada não se mostrou harmonizada com a Tese 280 da Repercussão Geral, para fins de obstaculizar o recurso extraordinário interposto pelo Reclamante.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como o acórdão no agravo interno proferido pelo TJRS. 



    Determino, ainda, o retorno dos autos ao Órgão de origem para novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo MPRS, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente